Tribunal: TJDFT
Processo: 0714696-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA OFERECER RESPOSTA AO RECURSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO.
1. É dispensável a intimação do agravado para responder ao recurso, quando não formada a relação processual na origem, por não haver prejuízo ao contraditório, posto que este será diferido. Precedentes do STJ.
2. Impõe-se a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça àquele que demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem que haja o prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, interpretado à luz do disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3. Numa interpretação coerente do regramento constitucional e infraconstitucional sobre a matéria, tem-se que o provimento concessivo da gratuidade da justiça deve fundar-se nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, sendo, pois, imprescindível que a parte comprove a sua incapacidade econômico-financeira de suportar as despesas processuais.
4. Dos documentos colacionados aos autos, percebe-se que a parte agravante é policial militar e recebe salário bruto superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais) e líquido superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), afastando, assim, a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, devendo ser indeferido o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça.
5. Os critérios econômicos eleitos pela Defensoria Pública para a verificação de quais cidadãos poderão ser atendidos não vinculam o Poder Judiciário para a concessão do benefício.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.